Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL. PERTINÊNCIA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação do autor em leito de UTI é abusiva e ilícita, uma vez que o pedido de internação foi decorrente de atendimento emergencial, o qual não se submete ao prazo de carência (arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98).
2. A negativa de prestação dos serviços médicos emergenciais necessários ao beneficiário do plano de saúde caracteriza evidente violação aos direitos de sua personalidade. A valoração dos danos morais deve ser determinada mediante prudente arbítrio do Juiz, considerando a gravidade e o alcance do dano, bem como a intensidade do sofrimento. “Quantum” indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que bem atende os requisitos para tal mister.
3. Quando o valor para a terapêutica indicada ao paciente é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento deve ser o do valor da causa. Precedente do colendo STJ.
4. Apelação conhecida e não provida.